Tribunal: TJDFT
Processo: 0746066-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746066-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PAZ DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante à penhora de veículos registrados em seu nome. O agravante alega, em síntese, que é proprietário apenas do veículo GM Veraneio, ano 1978, e o utiliza como instrumento de trabalho, tratando-se, portanto, de bem impenhorável. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do veículo. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que que o agravante comprova que oferece serviços de frete com o veículo em questão (ID 71816989 do processo originário), tratando-se, assim, de instrumento de trabalho, portanto, impenhorável (CPC/2015 833 V). Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de expropriação do bem. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar os efeitos da penhora do veículo GM Veraneio, ano 1978, de propriedade do agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator